Tribunal: STF
Processo: HC 219120
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pela Ministra Rosa Weber para análise de redistribuição, tendo em vista que a parte impetrante alegou que não há a prevenção apontada na certidão de distribuição dos autos. 



    É o relatório do necessário. 



    Decido. 



    A distribuição de habeas corpus no âmbito desta Corte segue regras especiais, previstas no art. 77-D, caput e parágrafos, in verbis:



    Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.



    §1º A prevenção para habeas corpus relativo a ações penais distintas oriundas de um mesmo inquérito observará os critérios de conexão e de continência.



    §2º O Relator da reclamação que tenha como causa de pedir a usurpação da competência em inquérito ou ação penal, fica prevento para habeas corpus a eles relativo.



    §3º Habeas corpus contra ato praticado em inquérito ou ação penal em trâmite no Tribunal será distribuído com exclusão do respectivo Relator.



    §4º Os inquéritos e as ações penais, que passem a ser de competência do Tribunal em virtude de prerrogativa de foro, serão distribuídos por prevenção ao Relator de habeas corpus a eles relativo.



    §5º O Relator da revisão criminal fica prevento para habeas corpus relativo ao mesmo processo



    In casu, o sistema eletrônico de distribuição apontou a existência de processo anterior, oriundo dos mesmos autos, consistente na RCL 54.803, de relatoria da Ministra Rosa Weber.



    O impetrante alega que “a Ministra não apreciou liminar, nem o mérito da causa, apenas homologou pedido de desistência”, o que teria o condão de afastar sua prevenção. 



    Nada obstante, a Resolução 706/2020, aprovada pelo Plenário desta Corte, consolidou a interpretação das normas de distribuição e de prevenção do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para fins de afastar qualquer possibilidade, intencional ou não, de utilização do pedido de desistência para alterar a relatoria de feitos perante esta Corte.



    Com efeito, para garantir a integridade e a aleatoriedade da distribuição de feitos nesta Corte e obstar, objetivamente, a escolha ou a exclusão de relatoria por ato da parte interessada, a Resolução 706/2020 levou em consideração as decisões da Presidência do Supremo Tribunal Federal que adotaram interpretação do artigo 69, §2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na redação dada pela Emenda Regimental n. 34/2009, à luz do Código de Processo Civil de 2015 (v. HC 168.169, em 21.02.2019; ACO 3.270, em 21.05.2019; MS 36.137, em 18.12.2018).



    Por tais razões, consideradas as regras especiais aplicáveis à distribuição de writs, afigura-se correta a indicação da RCL 54.803 como fundamento da prevenção da Ministra Rosa Weber para a relatoria de feitos cuja origem seja idêntica à daquela Reclamação.



    Ex positis, mantenho a distribuição do presente writ.



    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Ministra Rosa Weber. 



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente